Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723028-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, SANDRO ALEXANDER FERREIRA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da agravante. Publique-se. intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator